Tribunal: STF
Processo: RE 92271
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-08
Data de publicação: 1980-04-08

Ementa:
- Citação-edital. Execução. Devedor e bens não localizados. Prescrição (interrupção). - Não sendo encontrado o devedor, ou não havendo bens para garantia do  juízo, nada obsta a que sejam aplicados, subsidiariamente, à execução, as regras do processo de conhecimento, citando-se o executado por edital, para o fim de ser interrompida a prescrição (arts. 653, 654 e 617 do CPC). Recurso extraordinário conhecido e provido.